Tribunal: STF
Processo: HC 223065
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSE DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE PELA PRETENSA AUSÊNCIA DE RESPOSTA À TESES DE APONTADA AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.12.2022 por Gisele de Oliveira Lima e Marcos Vinicius Marques, advogados, em benefício de Clarindo Vilas Boas Neto, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.8.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 743.286/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 1º.6.2021, o paciente foi condenado às penas de um ano, quatro meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa, pelo cometimento da infração penal tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de uso permitido).



    3. A Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1500228-66.2020.8.26.0561, interposta pela defesa (fls. 35-39, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa opôs os Embargos de Declaração Criminais n. 1500228-66.2020.8.26.0561/50000, rejeitados pela Sexta Câmara de Direito Criminal em 17.3.2022 (fls. 70-74, e-doc. 5). O Presidente da Seção de Direito Criminal em exercício, Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, em 19.9.2022, inadmitiu o Recurso Especial n. 1500228-66.2020.8.26.0561, interposto pela defesa (consulta no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 743.286/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.5.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu a liminar (fls. 83-84, e-doc. 5) e, em 22.8.2022, não conheceu do habeas corpus (fls. 115-119, e-doc. 5).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes suscitam “nulidade do processo desde a sentença condenatória pelo crime de porte de arma, porquanto prolatada em desacordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, por incorrer em cerceamento de defesa e flagrante desrespeito às disposições do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal”.



    Sustentam que “a tese defensiva não foi analisada no acórdão hostilizado, prejudicando, sobremaneira, a Defesa do Paciente, por ausência da completa prestação jurisdicional, circunstância que enseja a nulidade do decreto condenatório, até porque a sentença, nesta seara, deveria conter a análise pormenorizada e concreta da matéria arguida, indiferentemente à procedência ou não, do que arrazoado, como forma de valorizar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como também de acatamento aos mandamentos insertos no art. 93, inciso IX, da CR/88”.



    Argumentam que “a colenda 6ª Câmara Criminal do TJSP não abordou a possibilidade do reconhecimento da exclusão de culpa do Paciente, requerido em sede de Apelação pela Defesa, assim como não se manifestou sobre a afronta ao artigo 155 do CPP, configurando assim o cerceamento de defesa”.



    Enfatizam que “A ausência de apreciação de tese defensiva leva à nulidade absoluta da sentença, por infringência à garantia constitucional da ampla defesa e à exigência, também constitucional, de fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário (art. 93, IX, da Constituição Federal)”.



    Salientam ser “nulo o acórdão prolatado pela 6ª Câmara Criminal do TJSP, por ter deixado de apreciar todas as teses deduzidas pela defesa nas razões de apelação, por violar o princípio da fundamentação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, IX e CPP, art. 381, III) e o princípio da ampla defesa”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer-se aos Nobres Desembargadores seja a ordem concedida liminarmente para sobrestar, até o julgamento final deste writ, o cumprimento da pena imposta ao paciente, tornando-a definitiva após regular processamento, havendo como consequência para reconhecimento da nulidade do acórdão da apelação, com a determinação de que seja realizado novo julgamento, pois desta forma esse colendo Tribunal estará editando acórdão compatível com os excelsos ditames da Lei, do Direito e da JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. A matéria tratada na petição inicial da presente impetração não teve o mérito examinado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência prevalecente, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido são os julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Não se comprova, na presente impetração, ilegalidade flagrante ou teratologia.



    As alegações de nulidade absoluta da sentença por infringência à garantia constitucional da ampla defesa e de necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    10. Ao negar provimento à apelação da defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu ter sido justificada a condenação imposta ao paciente:



    “O apelo não merece guarida. 



    Na Polícia, CLARINDO preferiu o silêncio constitucional, perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua própria versão acerca dos acontecimentos. Em Juízo, negou a prática delitiva (fl. 8 e vídeo anexado a fl. 128). 



    Mas, a prova dos autos mostra que, no dia do episódio, Tatiana Cristina Bizzoto estava em casa com o seu companheiro CLARINDO VILAS BOAS NETO, quando surgiu um desentendimento entre eles. A discussão culminou com CLARINDO ameaçando Tatiana, fazendo uso de uma arma de fogo. Feito isso, CLARINDO ausentou-se. 



    Assustada, Tatiana acionou a guarda estadual e os gendarmes Gláucia Salustiano Pereira e Eleandro Vieira da Silva foram ao palco dos acontecimentos. Indagada pelos guardas, Tatiana disse não saber se CLARINDO, ao sair de casa, tinha levado a arma consigo, e também disse que ele não tinha um lugar certo para guardá-la. Então, os integrantes da força pública foram autorizados por Tatiana a ingressar na casa para realizar uma inspeção, e acabaram por encontrar um revólver calibre 38, municiado. 



    Em seguida, os guardas saíram em diligência e encontraram CLARINDO em um bar. Ele esclareceu que possuía outra arma, além da que fora localizada, então, os gendarmes voltaram à residência do casal e, em nova inspeção, encontraram o outro revólver, de calibre 32, também municiado. Ambas as armas eram mantidas na casa sem autorização legal. Por isso, CLARINDO foi preso e levado para a Delegacia. 



    As armas e as munições apreendidas foram submetidas à perícia, apurando-se que possuíam poder vulnerante (laudo de fls. 58/62). 



    É isso o que consta de fls. 3/4, 5/6, 7, 8, 22/25, 26/27, 30, 36/40, 41/46, 58/62, 63/64 e dos vídeos anexados ao termo de audiência fl. 128.



    Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos integrantes das forças de segurança pública. 



    Também não há razão para duvidar do que disse Tatiana, que não tinha motivo nenhum para incriminar CLARINDO gratuita e injustamente. 



    Assim, de absolvição não se poderia mesmo cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta a CLARINDO, por posse irregular de arma de fogo e de munições, de uso permitido. 



    Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base restou assentada acima do mínimo legal, ou seja, em 1 ano e 2 meses de detenção, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso, e assim deve permanecer, porquanto o Juiz sentenciante explicitou as razões pelas quais resolveu exasperá-la, em estrita obediência ao artigo 59, do Código Penal, ressaltando os maus antecedentes que o réu ostenta (fls. 36/40 e 41/46). 



    Depois, como CLARINDO é reincidente, o Magistrado aumentou de 1/6 o castigo, que totalizou, em definitivo, 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, mais o pagamento de 12 dias-multa, no limiar. Aliás, a prova da reincidência encontra-se à fl. 36, que assinala a data de trânsito em julgado da sentença condenatória contra ele proferida nos autos do processo nº 0002798-85.2019.8.26.0189, ou seja, 6/MAR/2019, o que fulmina a pretensão defensória, no sentido de que se descarte essa agravante. 



    É também inviável o pleito de substituição da pena dita carcerária por restritivas de direitos, dado que o artigo 44, inciso II, do Código Penal impede a concessão desse benefício, no caso de o condenado não ser primário. 



    Por fim, a errônea fixação do regime prisional intermediário para sentenciado reincidente, contou com o aval do Promotor, de modo que nada mais pode ser feito. 



    Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso” (fls. 36-39, e-doc. 4).



    11. Para acolher a alegação dos impetrantes de nulidade do acórdão prolatado pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por pretensa afronta ao art. 155 e ao inc. III do art. 381 do Código de Processo Penal e ao inc. IX do art. 93 da Constituição Federal e por cerceamento de defesa, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. Não há necessidade de o órgão julgador expender comentários sobre todos os argumentos apresentados pela parte, como assentado no acórdão impugnado:



    “Como visto, alega-se a ausência de enfrentamento pela Corte de Justiça estadual das teses defensivas de negativa de autoria e de afronta ao art. 155 do CPP. (...)



    Como bem observou, em seu parecer, o Subprocurador-Geral da República, Mario Luiz Bonsaglia, a condenação está lastreada nas provas dos autos, consoante depoimento da companheira do réu e dos policiais militares, de modo que para acolher a tese de negativa de autoria, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via eleita (fl. 415). Ressaltou, ainda, não haver ofensa ao art. 155 do CPP, tendo em vista que a condenação está lastreada no depoimento, em juízo, realizado pelos policiais, consoante consignado na sentença condenatória (fl. 415). 



    De fato, verifica-se dos autos que o édito condenatório está embasado no firme conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial, no depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante, o qual foi corroborado em juízo, de modo que, para se chegar a conclusão diversa da que chegaram o Magistrado sentenciante e o Tribunal a quo, seria necessária profunda incursão nos elementos de prova, incabível em sede de habeas corpus. (...)



    Vale notar, por fim, que, segundo orientação jurisprudencial desta Corte, o magistrado não é obrigado a refutar ou analisar, ponto por ponto, as alegações feitas pela defesa ou acusação, bastando-lhe, contudo, que decida fundamentadamente, ainda que isso não importe no exame de tudo que foi dito pelas partes. O que realmente tem relevância é que a decisão contenha coerência, fundamento e suporte jurídico, dentro de todo o contexto fático-probatório trazido pelas partes ao processo (AgRg no REsp n. 1.260.769/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014). 



    Dessa forma, não resta evidenciado constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 117-119, e-doc. 5).



    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora